Tribunal: STF
Processo: AI 587643
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: 1.Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   decidida à luz de legislação infraconstitucional: alegada ofensa
   à Constituição que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta:
   incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
2. Alegação
   improcedente de negativa de prestação jurisdicional e de violação
   ao princípio compreendido no art. 5º, XXXV, da
   Constituição.
3. Agravo regimental: inviabilidade de, em
   agravo regimental, inovar a causa com questões que não foram
   objeto da decisão impugnada: precedentes.